Tribunal: TJPA
Processo: 0808718-83.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808718-83.2023.8.14.0000

PACIENTE: WALLAS LIMA BATISTA

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808718-83.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DANILO DOS REIS MACÊDO.

PACIENTE: WALLAS LIMA BATISTA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 121, § 2°, INCISOS II E IV, DO CPB.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA FUNDAMENTADA, JUSTIFICADA E NECESSÁRIA,
POIS O COACTO ESTARIA AMEAÇANDO TESTEMUNHAS (CONVENIÊNCIA A INSTRUÇÃO PENAL) E PELO FATO DE ESTAR SEMPRE ENVOLVIDO NA PRÁTICA DE CRIMES (GARANTIR A ORDEM PÚBLICA), SENDO O REFERIDO DECRETO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP
.

CONTEMPORANEIDADE ENTRE O FATO (20/09/2017) E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO (08/03/2023). IMPERTINÊNCIA.

NÃO ESTÁ RESTRITA À ÉPOCA DA PRÁTICA DO DELITO, E SIM DA VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE NO MOMENTO DE SUA DECRETAÇÃO, AINDA QUE O FATO CRIMINOSO TENHA OCORRIDO EM UM PERÍODO PASSADO (AGRG NO HC N. 721.259/SP, RELATOR MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, JULGADO EM 6/12/2022, DJE DE 13/12/2022). IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é descabida, visto que o
decisum
restou evidenciado a necessidade de sua manutenção, pois o coacto estaria ameaçando testemunhas (conveniência a instrução penal) e pelo fato de estar sempre envolvido na prática de crimes (garantir a ordem pública), sendo o referido decreto escorreitamente fundamentado nos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP, uma vez que a ordem pública deve ser assegurada (impedir que o paciente continue praticando crimes, trazendo ameaça à segurança e a tranquilidade da população local);

2. Não merece prosperar a arguição de falta de contemporaneidade entre a conduta delituosa, praticada no dia 20/09/2017 e o decreto preventivo proferido em 08/03/2023, visto que a prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial anos depois, pois, no presente caso, os elementos contidos nos autos evidenciam que a necessidade da prisão se constata no instante que é decretada. No crime ora imputado, o coacto, em tese, teria ceifado a vida da vítima em decorrência de vingança, pela possível prática de crime de roubo ou furto de drogas que lhe pertenciam, supostamente praticado pelo ofendido, e a disputa pelo local de comercialização de drogas, conforme narra a exordial acusatória. Em entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que a prisão
"não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado"
(AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022);

3. O temor demonstrado pelas testemunhas, revelando que a manutenção do paciente em liberdade consiste em fator de intimidação social imposta sobre os moradores da região, é circunstância apta a justificar a prisão como forma de manutenção da ordem pública e para possibilitar a realização da instrução criminal;

4. A necessidade de resguardar a coleta de prova testemunhal confere atualidade à custódia, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade. Ademais, há fatos supervenientes que reforçam a atualidade do decreto prisional. Consta que o paciente teria, em tese, praticados outros delitos graves, tipificados nos artigos 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, em data posterior ao crime ora examinado;

5. As qualidades pessoais são insuficientes, por si, sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em denegar a ordem
, tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 07 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Danilo dos Reis Macêdo em favor do paciente WALLAS LIMAS BATISTA, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB, fato ocorrido no dia 20/09/2017, a prisão preventiva foi decretada no dia 08/03/2023, sendo cumprida em 13/03/2023. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, nos autos da ação penal 0803262-51.2022.8.14.0045.

O impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) carência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão; c) qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição do alvará de soltura, para que o paciente seja posto em liberdade.

A medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 14403143 - páginas 1 e 2), o juízo inquinado coator prestou informações e anexou ao presente
writ
(Doc. Id. nº 14442639 - páginas 1 a 3) e o
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem de
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 14517967 - páginas 1 a 11). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 20/09/2017, durante a madrugada, na rua Maranhão, entre a estrada dos Madeireiros e a Avenida dos Estados, município de Cumaru do Norte, Estado do Pará, o paciente, munido de uma arma de fogo, efetuou vários disparos contra a vítima MARCELO DOS SANTOS SOUSA, vulgo “LACRAIA”, atingindo nas costas e na região da clavícula, provocando, em consequência, os ferimentos que foi a causa de sua morte.

A motivação do crime, supostamente seria vingança, pela possível prática de crime de roubo ou furto de drogas que pertenciam ao coacto, supostamente praticado pela vítima, e a disputa pelo local de comercialização de drogas.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Quando decretou a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe à análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando que se encontra presente o
periculum libertatis
, tornando-se necessária a segregação cautelar para preservação da ordem pública e por conveniência a instrução penal, em razão da gravidade em concreto do delito.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de sua manutenção, visto que o coacto estaria ameaçando testemunhas (conveniência a instrução penal) e pelo fato de estar sempre envolvido na prática de crimes (garantir a ordem pública).

Trechos da decisão que decretou a prisão preventiva:

[...]Tem-se ainda que o delito em questão diz respeito ao HOMICÍDIO QUALIFICADO, cuja pena máxima é superior a quatro anos, restando preenchido, também, o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Com relação ao fumus libertatis, fundado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, constato que, no caso dos autos, a DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA é plenamente cabível sob o fundamento da garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal.

A gravidade em concreto do delito revela profundo desprezo pelo bem jurídico alheio, revelando que a liberdade do requerido coloca em risco a preservação da ordem pública.

Da mesma forma, foram colhidos elementos que denotam o envolvimento do denunciado com a prática criminosa.[...]

[...]Além da gravidade em concreto da conduta, que indica desprezo do investigado pelo bem jurídico alheio,
FORAM COLHIDAS INFORMAÇÕES DE QUE ESTARIA ELE AMEAÇANDO TESTEMUNHAS, O QUE EVIDENCIA A NECESSIDADE DA PRISÃO EM NOME DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL (ART. 312, CPP)
.

EM ID 67701069 - FL. 14 CONSTA MENSAGEM EM TOM INTIMIDATÓRIA ENVIADA PELO RÉU NUM GRUPO DE WHATSAPP.

No mesmo sentido, tem-se os relatos prestados em ID 67701069 – fl. 17, fl. 19, ID 67701073 – fl. 05, indicando o temor sentido pelas testemunhas em relação ao denunciado.

Portanto, outro fundamento para a decretação da preventiva é a necessidade de preservar a instrução penal.

Denota-se, assim, que o representado está constantemente envolvido na prática de crimes, vulnerando tipos penais com certa frequência, e coage testemunhas.

Nesse contexto, o decreto preventivo é a “ultima ratio”, de modo que eventuais medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes ao caso concreto para resguardar em especial a ordem pública.

Vale consignar que a gravidade concreta dos fatos, conforme já exposto acima, é mais um elemento para a decretação da custódia cautelar, inviabilizando, desse modo, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão do art. 319, do CPP, que não alcançariam, por esses fundamentos, a mesma finalidade da prisão preventiva ora requerida.

Outrossim, é consabido que eventuais condições pessoais favoráveis do investigado e/ou sua primariedade técnica não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, quando presentes os requisitos da prisão preventiva como ocorre na espécie (jurisprudência do STJ e STF), não sendo suficientes e proporcionais eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

ISTO POSTO, com fundamento nos artigos 312 e 313 do CPP, bem como pela fundamentação desenvolvida acima, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial, com parecer favorável do Ministério Público, pelo que DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA em desfavor do representado WALLAS LIMA BATISTA, acima qualificado, vez que presentes a prova da existência do crime, bem como indícios suficientes de autoria, sendo necessária a preservação da ordem pública e conveniência da instrução penal, nos termos da fundamentação supra.[...]

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada, a necessidade de se garantir a ordem pública e por conveniência da instrução penal.

DA INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL

O Impetrante aduz, que há falta de contemporaneidade entre o fato ocorrido e a decretação da prisão preventiva.

Tal alegação não deve ser amparada, uma vez que conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que a prisão "não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. CRIME EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. LÍDER LOCAL. TEMOR DA POPULAÇÃO. FAMA DE "MANDAR MATAR QUALQUER UM". VÍTIMA SUPOSTAMENTE EXECUTADA POR NÃO MAIS QUERER TRAFICAR SOB SUAS ORDENS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMETIMENTO DE OUTROS DELITOS APÓS O ORA IMPUTADO. FATOS NOVOS. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.

5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

3. No caso, os elementos contidos nos autos evidenciam a periculosidade do paciente, o qual seria líder do tráfico e temido pela comunidade local, uma vez ter fama de que "manda matar qualquer um". De fato, no crime ora imputado, ele teria, em tese, ordenado a morte da vítima porque ela não queria mais participar do tráfico sob seu comando, sendo executada em via pública por seus subordinados.

Os depoimentos testemunhais, por sua vez, tiveram de ser colhido sob sigilo, tendo em vista o temor de retaliações. Evidente, portanto, a necessidade da custódia, seja como forma de manutenção da ordem pública, como por conveniência da instrução criminal.

4. O temor demonstrado pelas testemunhas, revelando que a manutenção do paciente em liberdade consiste em fator de intimidação social imposta sobre os moradores da região, é circunstância apta a justificar a prisão como forma de manutenção da ordem pública e para possibilitar a realização da instrução criminal.

5.
A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A COLETA DE PROVA TESTEMUNHAL CONFERE ATUALIDADE À CUSTÓDIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
. Ademais, há fatos supervenientes que reforçam a atualidade do decreto prisional. Consta que o paciente teria, em tese, praticados outros delitos graves - dois homicídios qualificados, tráfico de drogas e associação para o tráfico - em data posterior ao crime ora examinado.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

7. Ordem não conhecida.

(HC n. 608.801/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada, sobretudo, pelo seu modus operandi, praticada com grau elevado de crueldade, autoriza a decretação da medida extrema (garantia da ordem pública).

2. In casu, a decisão agravada não merece reparos, na medida em que o modus operandi do delito - cinco extorsões e coação no curso do processo -, bem como as ameaças às vítimas, "valendo-se de três indivíduos supostamente integrantes do PCC, além de desferir coronhadas em um dos ofendidos", demonstram a necessidade da medida extrema.

3. "A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 783.762/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Outrossim, consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que o fato ocorreu no dia 20/09/2017, a Denúncia foi recebida no dia 08/03/2023, ocasião em que foi decretada a prisão do paciente, tendo por fundamento a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Comunicado o cumprimento do mandado de prisão em 13/03/2023, a qual foi efetivada na data de 10/03/2023, no município de Novo Repartimento, Estado do Pará. A audiência de custódia realizada em 14/03/2023. O paciente foi regularmente citado no dia 18/03/2023. Apresentada resposta à acusação pela defesa constituída do coacto, em 17/04/2023. Designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 08/08/2023.

DAS QUALIDADES PESSOAIS APRESENTADAS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 07 de agosto de 2023.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/08/2023